Tribunal: TJMT
Processo: 1016878-63.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016878-63.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAROL PEREIRA DE BARROS - CPF: 038.987.221-04 (RECORRENTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS REFERENTES AOS PERÍODOS NÃO PRESCRITOS – NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA– APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias com o acréscimo de 1/3 sobre a totalidade desse lapso temporal

R E L A T Ó R I O

CAROL PEREIRA BARROS recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A Recorrente alega que a sentença deve ser reformada em parte tendo em vista que o magistrado deixou de condenar o recorrido em lhe indenizar os 45 dias de férias relativas ao ano de 2018, determinando o pagamento apenas do terço constitucional do aludido período.

Assim, requer o provimento do recurso para que seus pedidos sejam julgados procedentes na íntegra.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos, a Recorrente ajuizou a ação aduzindo que o Estado de Mato Grosso, apesar de constar na legislação deixou de efetuar o pagamento das férias de 45 (quarenta e cinco) dias com o respectivo terço constitucional, alusivos aos anos de 2018 a 2022, sendo que em relação ano de 2018 não houve o pagamento de nenhum período.

O recurso comporta provimento.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade dos contratos temporários, determinando o pagamento do terço constitucional das férias dos anos de 2018 a 2022.

Na hipótese, conforme holerites acostados aos autos houve o pagamento das férias do ano de 2019, 2020, 2021 e 2022, sem o acréscimo do terço constitucional relativo aos 15 (quinze) dias.

Porém, em relação ao ano de 2018 não houve ao adimplemento dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, bem como do terço constitucional do referido período.

Assim, deve ser acolhido o pedido da Recorrente para condenar o Estado a pagar a Recorrente o valor alusivo aos 45 (quarenta e cinco dias).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, reformando em parte a sentença recorrida para acolher o pedido da Recorrente, condenando o Estado ao pagamento dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias relativos ao ano de 2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023